Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731124-56.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta que tem direito líquido e certo à complementação do adiantamento preferencial no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos e inclusão na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o. da Constituição Federal, cujo limite foi ampliado pela Lei Distrital 6.618/2020. O acórdão de ID 33031901 denegou a segurança, contra o qual o Impetrante interpôs recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (fls. 1/26 ID 33831180). O recurso ordinário foi provido por decisão monocrática da relatora, cujo dispositivo tem o seguinte teor (fls. 3/8 ID 40811380): “Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, a, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, para permitir nova antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido, nos termos expostos.” Provido o recurso ordinário, dê-se ciência à autoridade coatora para o respectivo cumprimento. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator